Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO EXERCÍCIO FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não poderá ser suspenso o pagamento da remuneração de servidor público afastado das funções por imposição de medida cautelar, prevista no artigo 319, VI do Código de Processo Penal, quando ausente condenação penal definitiva ou processo administrativo regular, por prevalecerem, no caso, os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos.
2. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.